Tribunal: TJDFT
Processo: 0068554-03.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068554-03.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: ORLANDO FERRARI GIMENEZ DESPACHO Na petição de ID 16824722, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX pugna pela extinção do processo e reitera o seu pedido de desistência do recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Nada há a prover quanto ao pedido de extinção do feito e de homologação de desistência, porquanto o pleito já foi atendido pelo despacho de ID 11517299 - Pág. 37. Outrossim, tendo em vista o sobrestamento do recurso interposto pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A, retornem os autos ao NUGEP, em observância ao determinado nos IDs 11517253 - Pág. 7/8 e 11517299 - Pág. 41/42. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024